Tribunal: TJSP
Processo: 1000239-03.2018.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Seguro de Vida - Apelação – Ação de cobrança de indenização securitária - Improcedência em razão da exclusão do risco – Morte natural – Inexistência da apólice para comprovação da limitação da cobertura – Ônus da ré (art. 6o, VIII, CDC) – Procedência parcial da demanda para condenar a seguradora a pagar a indenização securitária requerida – Auxilio funerário já pago na via extrajudicial –

Ementa:
Seguro de Vida - Apelação – Ação de cobrança de indenização securitária - Improcedência em razão da exclusão do risco – Morte natural – Inexistência da apólice para comprovação da limitação da cobertura – Ônus da ré (art. 6o, VIII, CDC) – Procedência parcial da demanda para condenar a seguradora a pagar a indenização securitária requerida – Auxilio funerário já pago na via extrajudicial – Inversão do resultado da demanda - Ação julgada parcialmente procedente -Provimento parcial do recurso da autora para este fim.